Tribunal: TCU
Processo: 000.810/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 033.903/2020-4 - Acórdão AC-77/2024-2C, item 9.3.1, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.903/2020-4 - Acórdão AC-77/2024-2C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 330/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à multa individual aplicada ao Sr. Celio Evangelista Salgado (CPF XXX.574.231-XX), além do débito solidário imputado a esse responsável solidariamente com a empresa W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli (CNPJ 10.697.409/0001-62), no âmbito do processo TC Processo 033.903/2020-4 . Considerando a análise realizada pela unidade instrutora (peça 48), que conclui propondo ser expedida a quitação da multa aplicada ao Sr. Celio Evangelista Salgado, bem como do débito que lhe foi imputado em solidariedade com a empresa W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli (itens 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 77/2024-TCU-Segunda Câmara ), com reconhecimento de crédito em favor desse responsável, em vista dos valores do débito recolhidos a maior; Considerando que, em vista de os valores terem sido recolhidos a maior aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), caberá a esse órgão arrecadador realizar os ressarcimentos dos valores, em linha com o que dispõe a Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1 de 02/06/2021; e Considerando o parecer do Ministério Público (peça 49), que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação a Celio Evangelista Salgado ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 77/2024-TCU-Segunda Câmara ; b) dar quitação a Celio Evangelista Salgado e à empresa W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli, ante o recolhimento integral do débito solidário decorrente do item 9.3.1 do Acórdão 77/2024-TCU-Segunda Câmara ; c) reconhecer a existência de crédito, no valor de R$ 432,40 (Ref.: 30/12/2025), em favor do Sr. Celio Evangelista Salgado perante o Fundo Nacional de Saúde, ante o recolhimento a maior do valor débito, conforme demonstrativo acostado à peça 46; e d) apensar este processo ao TC Processo 033.903/2020-4 . 1. Processo TC- Processo 000.810/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Celio Evangelista Salgado (XXX.574.231-XX); W Pharma Remedios Populares do Brasil Eireli (10.697.409/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.